Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO MARQUES DE MELO contra decisão exarada no ID 49841218, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso interposto pelo agravante contra decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer no 0701922-09.2023.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, em razão de ter havido prolação de sentença no processo de origem após a interposição do agravo de instrumento. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 50896952, o agravante afirma que a r. decisão exarada no ID 49841218 negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e merece ser reconsiderada ou submetida à análise do egrégio Colegiado, para que, reformado o decisum, seja dado regular processamento ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Segundo o magistério de Teresa Arruda Alvim1, o que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, é desestimular as partes de redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada, tendo em vista ser usual a replicação dos argumentos deduzidos na inicial e contestação. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior1 sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves2: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a inépcia do recurso de agravo interno, porquanto não houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. O agravante, de forma desconexa com os fundamentos da r. decisão recorrida, afirma que a decisão exarada no ID 49841218 negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo que o aludido recurso sequer foi conhecido. Com efeito, no agravo interno em apreço, o agravante se insurge contra a decisão de ID 49841218, que não conheceu do agravo de instrumento interposto com base na existência de sentença prolatada após a interposição do aludido recurso, havendo perda do interesse recursal, uma vez que não mais subsistiam os efeitos da decisão recorrida, pois o provimento jurisdicional provisório foi substituído por sentença resolutiva do mérito do processo, portanto, atacável por apelação cível. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da r. decisão recorrida, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos adiante transcritos por suas ementas respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, o recurso deve indicar as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada e ostentarem idoneidade para, em tese, impugnar o entendimento firmado. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, pois isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de agravo interno em apreço não satisfazem o requisito da regularidade formal em flagrante ofensa à dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porque manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. __________ 1. DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 2. Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623.